Tribunal: CARF
Processo: 16561.720076/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720076/2017-96 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-006.907 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
4 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente à caracterização de interesse comum em face da
participação dos sócios-gerentes em todas as fases das operações viciadas por
simulação, e não contra alienante que permanece sócio da pessoa jurídica
beneficiada com as operações viciadas, acerca do qual a responsabilidade com
fundamento no art. 135, III do CTN foi definitivamente afastada em 1a
instância de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira,
Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720076/2017-96
Fl. 16840
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-006.112, na sessão de 20
de setembro de 2022, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a conversão do
julgamento em diligência e não conhecer do Recurso Voluntário apresentado pela
Qualicorp Corretora de Seguros S.A., vencido o Conselheiro Breno do Carmo Moreira
Vieira (relator), que votou pelo conhecimento do recurso e conversão do julgamento em
diligência. Também por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
de primeira instância, suscitada de ofício pelo Conselheiro Marcelo Cuba Netto, em
razão de não haver sido interposto recurso de ofício quanto à não-manutenção das
responsabilidades tributárias com base nos arts. 134, inciso III, e art. 135, inciso III, do
CTN, vencido o referido conselheiro. E, ainda, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de aplicação do art. 24 da LINDB e de nulidades, e não acolher a
prejudicial de decadência, nos termos do relatório e voto do relator. Finalmente, por
unanimidade de votos, dar provimento aos Recursos Voluntários apresentados pelos
contribuintes José Seripieri Filho, Fernando César Dantas Borges, Fernando de Oliveira
Pinto, Juan Carlos Felix Estupinam, exclusivamente para afastar as responsabilidades
tributárias a eles atribuídas, deixando, em razão disso, de analisar o mérito do
lançamento que permanece hígido, exclusivamente, em relação à Qualicorp Corretora
de Seguros S.A. Quanto ao Recurso de Ofício, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento, mantendo o afastamento da responsabilidade tributária da pessoa jurídica
Santander Securities Services Brasil DTVM. Os conselheiros Ricardo Marozzi
Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram pelas conclusões do
relator, quanto à responsabilidade dos contribuintes José Seripieri Filho, Fernando
César Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto, Juan Carlos Felix Estupinam e
Santander Securities Services Brasil DTVM. Designado para redigir o voto vencedor,
quanto às matérias em relação às quais o relator foi vencido, o Conselheiro Flávio
Machado Vilhena Dias. O Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado para a reunião) não participou do julgamento, em decorrência de ressalva
constante do ato de convocação. Conforme publicado em pauta, designado como redator
ad hoc o Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CONCOMITÂNCIA. AJUIZAMENTO AÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTRIBUINTE PRINCIPAL
Sendo demonstrado, nos autos, que o contribuinte principal ajuizou ação própria junto
ao Poder Judiciário, em que discute a integralidade dos créditos tributários objeto do
processo administrativo, não pode ser conhecido o Recurso Voluntário apresentado.
RECURSO DE OFÍCIO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. REFORMATIO IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Portaria MF no 63/2017, o Recurso de Ofício deve ser apresentado
quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário. Assim, decisão que afasta um dos fundamentos da
acusação fiscal quanto à imputação de responsabilidade, mas não exclui o responsável
da lide, não pode ser objeto de análise pelo CARF, sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus.
Fl. 16841
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ART. 24 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO-
LINDB.
PROTEÇÃO
DA
CONFIANÇA.
MATÉRIA
CONTROVERSA.
INAPLICABILIDADE.
O art. 24 da LINDB se destina à proteção da confiança e da boa-fé daquele que se
comportou segundo orientação emanada do Poder Público, não se aplicando, portanto, a
situações em que havia clara controvérsia na interpretação e aplicação da lei.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.Tendo
o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras da
atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades necessárias
para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa, não há que
se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do lançamento.
MODIFICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
A
EMBASAR
A
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
Se a decisão administrativa que promove uma releitura do lançamento de ofício, e
respeita a delimitação da motivação, dos critérios e dos fundamentos empregados pela
Autoridade Fiscal, não há que se cogitar em modificação de critérios jurídicos. O
simples fato da DRJ utilizar de argumentos extras, sem que estes representem uma
mudança do panorama fático-jurídico para sustentar a manutenção da exigência fiscal,
não implica a ocorrência de modificação dos critérios jurídicos, vedada pelo art. 146 do
CTN.
DECADÊNCIA. FATOS COM REPERCUSSÃO EM PERÍODOS FUTUROS.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
Na imputação de responsabilidade solidária, com base no artigo 124, inciso I do Código
Tributário Nacional, é dever da fiscalização comprovar o interesse comum dos
responsáveis no nascimento da obrigação tributária. Não sendo comprovado nos autos o
interesse em comum, deve ser afastada a responsabilidade tributária solidária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE
TERCEIROS. ART. 134, III, DO CTN
A responsabilidade de que trata o art. 134, III, do CTN, pressupõe a administração de
bens de terceiros e não decorre da prática de ato ilícito.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
nos anos-calendário 2012 a 2014 a partir da constatação de indevida dedução de amortizações de
ágio na aquisição de Qualicorp Participações S.A. e de juros em razão da captação de recursos
por meio de debêntures, com acréscimo de multa qualificada, além da exigência de multas
isoladas por falta de recolhimento de estimativas. Houve imputação de responsabilidade a:
Sr. José Seripieri Filho CPF no 106.922.508-83 - Art. 124, I e 135, III do CTN;
Sr. Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges CPF no 486.440.641-34 - Art. 124, I e
134,III do CTN;
Sr. Juan Carlos Felix Estupinam CPF no 228.571.718-03 - Art. 124, I e 134,III do CTN;
Sr. Fernando de Oliveira Pinto CPF no 151.228.358-45 - Art. 124, I e 134,III do CTN;
Santander Securities Services Brasil DTVM: CNPJ no 62.318.407/0001-19 - Art. 124, I
e 134,III do CTN
Fl. 16842
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

Todos impugnaram a exigência e a autoridade julgadora de 1a instância assim
concluiu em decisão submetida a reexame necessário (e-fls. 14551/14709):
I - REJEITAR todas as preliminares argüidas e INDEFERIR o pedido de produção
posterior de provas e o pedido de encaminhamento de intimações e notificações a
endereço diverso do domicílio fiscal do sujeito passivo;
II - MANTER PARCIALMENTE as exigências do IRPJ e da CSLL, no valor de R$
69.611.435,77 e de R$ 25.086.036,87, respectivamente, conforme demonstrado no item
“4.6. Da indevida glosa adicional referente a Dezembro de 2013”, acrescidas das multas
de ofício nos percentuais lançados e dos juros de mora;
III - MANTER PARCIALMENTE a exigência da Multa Isolada a título de IRPJ, valor
de R$ 31.693.729,12, conforme demonstrado no item “4.10.2. Do erro quanto ao valor
da multa isolada lançado no AI relativo ao IRPJ”;
IV – CONSIDERAR devida a incidência dos juros de mora sobre as multas aplicadas,
se não pagas no vencimento;
V – AFASTAR a responsabilidade tributaria imputada à sociedade Santander Securities
Services Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários;
VI – MANTER a responsabilidade tributaria a José Seripieri Filho, Fernando César
Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto, Juan Carlos Feliz Estupinam.
O Colegiado a quo, por sua vez, negou conhecimento ao recurso especial da
Contribuinte, negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento aos recursos voluntários
dos responsáveis José Seripieri Filho, Fernando César Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto,
Juan Carlos Felix Estupinamm (e-fls. 16278/16371).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 20/10/2022 (e-fl. 16372) e em
17/11/2022 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 16373/16411 no qual a
Fazenda aponta divergência parcialmente reconhecida no despacho de exame de admissibilidade
de e-fls. 16415/16449, do qual se extrai:
O recurso especial da Fazenda Nacional questionou o entendimento adotado pelo
Acórdão no 1302-006.112 e defendeu a existência de divergência jurisprudencial, no
âmbito do CARF, a respeito da definição do “interesse comum” requerido pelo art. 124,
I, do CTN, para fins de imputação de responsabilidade solidária.
Aduziu a recorrente (todos os destaques constam do original):
[...]
Narra a PGFN que o presente processo trata de planejamento fiscal praticado pelo grupo
econômico da contribuinte QualiSeg (QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS
S.A.), caracterizado por uma sucessão de operações societárias que a Fiscalização
considerou meramente formais e que tinham como único objetivo alcançar economia
tributária indevida por meio da dedução de encargos de amortização de ágios e de
despesas de debêntures.
Por ocasião da autuação, a Fiscalização imputou responsabilidade solidária,
fundamentada no art. 124, I, do CTN, a alguns intervenientes do processo de
planejamento tributário. Segundo a recorrente, a autoridade tributária considerou
“configurada a fraude, dolo, simulação e/ou conluio e, como consequência, se
posicionou pela presença dos pressupostos para a responsabilização solidária”.
Relata a Fazenda Nacional que o acórdão recorrido teria afastado a responsabilidade
solidária daqueles coobrigados, excluindo-os do polo passivo da obrigação tributária,
concluindo, “de forma bastante genérica”, que a Fiscalização não teria logrado êxito em
demonstrar a existência do interesse comum dos referidos intervenientes na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal, o que impossibilitaria o enquadramento
dos fatos às disposições do art. 124, I, do CTN.
Fl. 16843
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

Além disso, a decisão recorrida teria discordado do posicionamento da Fiscalização, que
“centrou seu entendimento nos fatos de que, sob sua ótica, caracterizariam fraude e
conluio (art. 73, Lei no 4.5025/64), por parte dos investidores e alienantes”.
A PGFN defende que o acórdão recorrido, ao decidir dessa forma, teria entrado em
divergência com outras decisões administrativas proferidas no âmbito do CARF, que,
apreciando situações semelhantes, decidiram que os intervenientes que “tomaram parte
na execução do planejamento tributário que redundou em economia tributária indevida
ou forma de tributação indevida deveriam permanecer no polo passivo da obrigação
tributária”.
Como paradigmas representativos do dissenso jurisprudencial arguido, a recorrente
indicou os Acórdãos no 1402-003.751, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF, e no 1201-001.640, prolatado pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da mesma Seção de Julgamento.
Segundo a Fazenda Nacional, os acórdãos paradigmas discutem, assim como o
recorrido, a imputação de responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I, do CTN,
em especial no que diz respeito ao enquadramento dos fatos como “interesse comum”,
em situações em que intervenientes das operações societárias (“sócios, acionistas,
gerentes, administradores, procuradores, controladores, ou participantes de Comitês ou
Assembleias”) foram arrolados pela Fiscalização como responsáveis solidários porque
“ou tomaram parte na execução, ou tomaram decisões, ou não discordaram
expressamente das decisões tomadas em relação ao planejamento tributário objeto da
autuação”. Em todos os casos, assim, a posição e o papel jurídico dos intervenientes
seriam os mesmos.
Exposto o teor do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-se à análise
de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor de ambos os acórdãos paradigmas indicados
encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF na internet (www.carf.economia.gov.br). Verifica-se ainda que a recorrente reproduziu
integralmente as ementas dos acórdãos, observando o requisito de admissibilidade
fixado nos §§ 9o a 11 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
No mesmo sítio do CARF, é possível constatar que o Acórdão paradigma no 1402-
003.751 não foi reformado até a data da interposição do recurso especial pela Fazenda
Nacional, restando atendido o pressuposto de admissibilidade previsto no § 15 do art. 67
do Anexo II do RICARF/2015. O mesmo não pode ser dito, entretanto, a respeito da
outra decisão paradigma, o Acórdão no 1201-001.640.
Ocorre que a referida decisão foi reformada pelo Acórdão no 9101-004.382, proferido
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em 10/09/2019 e
publicado no sítio do CARF na internet em 04/11/2019 (antes, portanto, da apresentação
do recurso especial pela PGFN), que deu provimento ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo para afastar a responsabilidade decorrente do art. 124, I, do CTN, nos
termos da ementa e dispositivo:
[...]
Sendo assim, não é possível a caracterização da divergência jurisprudencial arguida pela
recorrente a partir do cotejo entre a decisão recorrida e o Acórdão paradigma no 1201-
001.640, por força do § 15 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015. Além disso, não
cabe contra tal conclusão a apresentação de agravo, nos termos do art. 71, § 2o, IV, do
mesmo Regimento Interno.
De toda forma, como houve a indicação de um acórdão paradigma que atende aos
requisitos recursais regimentalmente fixados (Acórdão no 1402-003.751), deve ser
verificado se a recorrente demonstrou ou não a existência do dissídio jurisprudencial
arguido entre este julgado e o acórdão recorrido.
No presente processo, discutiu-se, por ocasião do julgamento dos recursos voluntários, a
responsabilidade tributária que a Fiscalização imputara às pessoas físicas José Seripieri
Fl. 16844
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

Filho, Fernando César Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto e Juan Carlos Felix
Estupinam, com fulcro no art. 124, I, do CTN (este era o único fundamento legal de
responsabilização que ainda não havia sido afastado àquela altura).
O i. Conselheiro Relator votou por afastar a referida responsabilidade tributária solidária
por considerar que a DRJ teria inovado “ao fundamentar sua conclusão de que a
responsabilidade solidária, disposta no art. 124, inc. I, CTN, estaria caracterizada no
fato de que os agentes teriam participado da fase de execução da operação e que,
mesmo não tendo colhido frutos da fase de consumação, teriam agido com interesse
comum com a situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal”. O voto
do Relator dispôs ainda que não teria sido demonstrada nos autos, de forma cabal, a
participação daquelas pessoas físicas na ação fraudulenta.
Ocorre que, conforme relata o i. Conselheiro que foi designado Redator ad hoc do voto
condutor da decisão, a maioria dos membros do Colegiado acompanhou o Relator
originário apenas pelas suas conclusões.
O entendimento que prevaleceu no Colegiado, também pelo afastamento da
responsabilidade solidária do art. 124, I, do CTN, foi descrito da seguinte forma no voto
condutor da decisão:
[...]
Depois de defender que a imputação da responsabilidade solidária do art. 124, I, do
CTN, requer que a pessoa tenha “tido participação no fato que constitui a hipótese de
incidência tributária” e que a “a expressão ‘interesse comum’ se dirige às pessoas que,
de alguma forma, participaram do fato (critério material) descrito no antecedente da
regra matriz”, o voto condutor analisa separadamente os casos dos responsáveis
tributários.
Primeiramente a decisão trata de Fernando César Dantas Borges, Fernando de Oliveira
Pinto e Juan Carlos Felix Estupinam, integrantes do comitê gestor do fundo “BHCS
Fundo de Investimento em Participações – BHCS FIP”, pertencente a investidores
estrangeiros e que adquiriu com ágio a participação societária na empresa SERIPAR
PARTICIPAÇÕES (posteriormente cindida em favor da contribuinte). Na sequência, é
analisada a responsabilidade tributária atribuída a José Seripieri Filho, que era sócio
majoritário da SERIPAR PARTICIPAÇÕES antes da alienação e permaneceu na
sociedade (com participação menor) após as operações societárias discutidas, mantendo
participação indireta na contribuinte QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Ao analisar a responsabilização das pessoas físicas mencionadas, fundada no art. 124, I,
do CTN, o voto condutor da decisão recorrida discorda expressamente do entendimento
exposto pela DRJ de que a participação daquelas pessoas na fase de execução
(realização de operações societárias, tidas como artificiais, que provocaram o
surgimento de ágio) seria suficiente para caracterizar o “interesse comum” no fato
gerador das obrigações tributárias lançadas, mesmo que estivessem ausentes na fase de
consumação (efetivo aproveitamento fiscal do ágio anteriormente gerado).
Entendeu a decisão recorrida que a Fiscalização deveria ter demonstrado que os
eventuais responsáveis tinham, de alguma forma “interesse comum na situação que
constitua fato gerador da obrigação principal”. No presente caso, concluiu-se que não
foi demonstrado ou provado “que os responsáveis teriam realizado ‘o fato gerador da
obrigação tributária’ em conjunto com o contribuinte principal, nos termos exigidos na
redação do artigo 124, inciso I do CTN”.
Em relação aos gestores do Fundo “BHCS FIP” (Fernando César Dantas Borges,
Fernando de Oliveira Pinto e Juan Carlos Felix Estupinam), a decisão recorrida
apresentou ainda um outro fundamento para afastar a responsabilidade solidária: não era
deles, mas dos membros da Assembleia Geral dos Quotistas do Fundo, a palavra final
quanto aos investimentos que seriam realizados (inclusive em aquisição de participações
societárias). Assim, eles tampouco teriam poder de decisão quanto “às operações
societárias, comerciais e tributárias realizadas para viabilizar a aquisição das
participações societárias, que deram ensejo ao ágio amortizado”.
Fl. 16845
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

Aos membros do comitê gestor do Fundo caberia apenas “identificar e submeter à
Assembleia Geral de Quotistas, para prévia aprovação, os investimentos e
desinvestimentos em Valores Mobiliários e Ativos Financeiros a serem realizado pelo
Fundo”. Por conta disso, concluiu a decisão que não se poderia cogitar da prática, por
aqueles membros, do fato gerador da obrigação tributária em conjunto com a
contribuinte.
Portanto, no que diz respeito às pessoas físicas Fernando César Dantas Borges,
Fernando de Oliveira Pinto e Juan Carlos Felix Estupinam, a responsabilidade solidária
foi afastada também com base neste fundamento.
Passando ao Acórdão paradigma no 1402-003.751, observa-se que a decisão aborda
contexto fático semelhante, em que a Fiscalização imputou a um grupo de pessoas
físicas a responsabilidade tributária fundada no art. 124, I do CTN (e também no art.
135, III, do mesmo Código) em razão de sua pretensa participação em planejamento
tributário cujo objetivo era possibilitar o posterior aproveitamento tributário de ágio (no
caso do paradigma, houve também acusação da prática de simulação de transferência da
atividade fabril a outra pessoa jurídica que, na prática, funcionaria juntamente com a
contribuinte como uma única empresa).
Ao analisar a questão da responsabilidade tributária, assim se manifestou o voto
condutor da decisão paradigma:
[...]
O acórdão apontou que a contribuinte PERKONS S/A é uma empresa com constituição
e gestão familiar, sendo administrada por Walter Arvido Schause, Donald Elmar
Schause, Samuel Dzintar Schause, Walter Alberto Mitt Schause e Eduardo Augusto
Purin Schause. Os três primeiros seriam os detentores, direta ou indiretamente, do
controle das ações da empresa (com poder de mando e gestão), bem como os
beneficiários da maior parte dos dividendos advindos dos resultados da contribuinte. Já
os dois últimos sempre teriam participado ativamente da administração da empresa.
Segundo o entendimento exposto na decisão, estaria configurado no caso concreto, entre
as pessoas físicas citadas e a contribuinte, o “interesse comum entre as pessoas que
participam da situação que origina o fato gerador”, requerido pelo art. 124, I, do CTN,
uma vez que “os membros da família Schause eram e são os únicos proprietários da
autuada, de modo que não há como admitir que os interesses da pessoa jurídica
Perkons fossem divergentes e opostos aos dos sócios”.
Continuou o acórdão expondo que “a vontade da pessoa jurídica é, em verdade, a
expressão da vontade majoritária de seus sócios e dirigentes” e que “todos os atos de
reorganização societária (especialmente pertinentes quanto à glosa da amortização do
ágio) foram deliberados e aprovados em Assembleia Geral Extraordinária e, ao que
consta, nenhum dos recorrentes discordou das propostas apresentadas à votação,
donde se deduz que todos anuíram aos atos praticados”.
O interesse comum entre a contribuinte e os responsáveis solidários no fato gerador dos
tributos lançados diria respeito, assim, à economia fiscal que foi gerada por meio das
simulações apontadas pela Fiscalização, que refletiu-se no recebimento de dividendos
mais vultosos pelos controladores da empresa. Concluiu a decisão paradigma que a
lucratividade obtida pelos destinatários dos dividendos distribuídos pela contribuinte “é
justamente o elo de comunhão legal que lastreia a imputação da responsabilidade
solidária”.
Conclui-se, portanto, que o acórdão paradigma entendeu que se configura o “interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, sendo cabível a
imputação da responsabilidade solidária do at. 124, I, do CTN, quando a pessoa: i) tem
poder de mando/administração sobre a empresa contribuinte (ainda que na fase das
operações societárias cujo objetivo é propiciar futuras economias fiscais) e ii) se
beneficia financeiramente, na condição de sócio, da economia fiscal gerada pelo
planejamento tributário contestado pela autoridade tributária.
Fl. 16846
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

Corrobora o exposto o fato de o acórdão paradigma ter afastado a responsabilidade
solidária (art. 124, I, do CTN) imputada a Jefferson do Carmo Bruckheimer, que era
comprovadamente apenas gestor contratado do grupo econômico, com “poder de
mando”.
Quanto a este sujeito passivo, a decisão paradigma manteve sua responsabilização com
suporte no art. 135, II e III, do CTN (“tinha poderes de mando e agiu (...) diversas vezes
em desconformidade com a lei”), mas afastou aquela fundamentada no art. 124, I, do
mesmo Código “tendo em conta que, apesar dos comprovados poderes de que dispunha
como gestor de alto nível do grupo, dele não era sócio ou acionista e presumivelmente
não tinha o necessário e imprescindível “interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal” exigido pelo referido dispositivo legal para
caracterizar a responsabilização”.
Pois bem. Tomando-se o entendimento que prevaleceu no acórdão paradigma e
tentando-se a sua transposição para o caso julgado no presente processo (teste de
aderência, necessário à configuração da divergência jurisprudencial requerida para fins
de conhecimento dos recursos especiais), conclui-se que somente haveria alteração do
que o acórdão recorrido decidiu em relação ao responsável tributário José Seripieri
Filho.
Somente este sujeito passivo estaria enquadrado nos requisitos que o acórdão paradigma
entende necessários para a imputação da responsabilidade solidária do art. 124, I, do
CTN: era sócio controlador da SERIPAR PARTICIPAÇÕES (cuja alienação parcial
gerou o ágio debatido no processo); após a alienação parcial, permaneceu como
acionista daquela empresa e, mais tarde, como acionista indireto da contribuinte
QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. (que recebeu parte do patrimônio
cindido da antiga SERIPAR); tinha poder de administração e participação nos
resultados financeiros distribuídos pela contribuinte, que foram afetados pelos
resultados do planejamento tributário contestado pela Fiscalização.
Quanto às pessoas físicas Fernando César Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto e
Juan Carlos Felix Estupinam, a aplicação do entendimento encontrado no acórdão
paradigma não alteraria a conclusão pelo afastamento da sua responsabilidade solidária.
Primeiramente porque, conforme destacou o acórdão recorrido, eles não tinham a
palavra final em relação aos investimentos realizados pelo Fundo que geriam, mas
apenas faziam sugestões, que eram aprovadas ou rejeitadas pela Assembleia Geral de
Quotistas. Depois, porque eles eram apenas gestores do Fundo de investimento, e não
sócios da contribuinte ou de alguma controladora cujos dividendos pudessem ser
maximizados pelos efeitos do planejamento tributário debatido.
Sendo assim, conclui-se que restou devidamente demonstrada a existência da
divergência jurisprudencial arguida pela recorrente, entre o acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma no 1402-003.751, mas somente em relação ao responsável solidário
José Seripieri Filho. Quanto aos sujeitos passivos Fernando César Dantas Borges,
Fernando de Oliveira Pinto e Juan Carlos Felix Estupinam, cuja responsabilidade
solidária foi afastada pelo acórdão recorrido, o dissenso jurisprudencial não se
caracterizou.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da existência de
divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para
que seja rediscutida a matéria “definição do ‘interesse comum’ previsto no art. 124,
I, do CTN”, apenas em relação ao sujeito passivo José Seripieri Filho.
Os autos foram remetidos à PGFN, que manifestou sua ciência à e-fl. 16451.
A PGFN transcreve o entendimento do acórdão recorrido que pretende confrontar
e, observando que para a decisão recorrida, não constou dos autos a demonstração dos fatos
nas disposições do art. 124, inc. I, CTN, bem como que a fiscalização centrou seu entendimento
Fl. 16847
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

nos fatos que, sob sua ótica, caracterizariam fraude e conluio (art. 73, Lei no 4.502/64), por
parte dos investidores e alienantes, discorda da conclusão de que restou demonstrado nos autos
o enquadramento dos fatos nas disposições do art. 124, inc. I, CTN e de que não houve, por
parte de nenhum dos responsabilizados, interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal, apontando o paradigma no 1402-003.751 e destacando de sua
ementa que:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO
CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas ou jurídicas, com interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme
preceituado pelo artigo 124, I, do Código Tributário Nacional.
Depois da referência ao paradigma no 1201-001.640, afastado no exame de
admissibilidade, e da transcrição dos trechos que comprovam que, diante de situações
semelhantes, foram conferidas interpretações jurídicas distintas, bem como da fundamentação
conferida pela fiscalização, na qual entendeu como configurada a fraude, dolo, simulação e/ou
conluio e, como consequência, se posicionou pela presença dos pressupostos para a
responsabilização solidária, a PGFN conclui que:
Como visto, pelo cotejo dos trechos acima transcritos da decisão recorrida,
fundamentação da fiscalização e dos acórdãos indicados como paradigmas, fica claro
que se tratam de contextos fáticos semelhantes.
Em todos os casos, se discutia a imputação da responsabilidade solidária, nos termos do
art. 124, inciso I, do CTN, em especial, a demonstração e enquadramento dos fatos
como “interesse comum”.
A decisão recorrida decidiu, de forma bastante genérica, que a fiscalização não logrou
êxito em sua demonstração.
Todavia, em casos semelhantes, nos quais também houve planejamento fiscal com
intuito de economia tributária, os acórdãos apresentados como paradigmas
posicionaram-se de forma distinta.
Assim como ocorreu no caso discutido pela decisão recorrida, houve uma sucessão de
operações societárias consideradas pelos órgãos julgadores como meramente formais
que geraram uma economia tributária, ou ao menos, interferiram na tributação que seria
considerada a adequada diante dos fatos efetivamente ocorridos.
Vale notar que, de forma similar, as pessoas arroladas como responsáveis solidários ou
tomaram parte na execução, ou tomaram decisões, ou não discordaram expressamente
das decisões tomadas em relação ao planejamento tributário objeto da autuação. Sejam
sócios, acionistas, gerentes, administradores, procuradores, controladores, ou
participantes de Comitês ou Assembleias. Portanto, a posição e o papel jurídico desses
intervenientes em todos os casos cotejados eram os mesmos.
Contudo, mesmo nesse contexto, a decisão recorrida entendeu que não haveria
comprovação do interesse comum dos intervenientes em tais operações meramente
formais. As decisões paradigmas, por outro lado, encamparam posicionamento oposto.
Consideram os precedentes indicados que aqueles que tomaram parte na execução do
planejamento tributário que redundou em economia tributária indevida ou forma de
tributação indevida deveriam permanecer no polo passivo da obrigação tributária.
Para os acórdãos paradigmas, a participação na execução dessas operações meramente
formais que redundaram no lançamento tributário é demonstração suficiente do
“interesse comum” para o fim de atrair a responsabilização solidária, nos termos do art.
124 do CTN.
Assim, resta demonstrada a divergência jurisprudencial acerca do disposto nos arts. 121
e 124 (em especial inciso I) do CTN.
Fl. 16848
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no acórdão recorrido
e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos órgãos julgadores.
No mérito, transcreve os arts. 121 e 124 do CTN, para argumentar que:
De todo o exposto, conclui-se que a responsabilidade pessoal pelo crédito tributário,
recai sobre quem, de qualquer forma, age com infração à lei, tornando-se sujeito passivo
da obrigação tributária, nos termos do art. 121, II do CTN, podendo dela ser exigido,
inclusive, se fosse o caso, diretamente o crédito tributário em virtude da inobservância
intencional da legislação em trato.
Outrossim, a hipótese examinada, de responsabilidade do sócio-gerente que age com
excesso de poderes e/ou com violação à lei e/ou aos estatutos e contratos sociais, é da
espécie solidária, conforme ensinamento acima transcrito.
Assim, fica claro que cabe a responsabilização solidária do sócio administrador
e/ou controlador com base no art. 124, do CTN, sendo prescindível o enquadramento
da conduta também no art. 135, III do CTN para que se verifique a solidariedade.
Veja-se o teor do Relatório Fiscal quando fundamenta a imputação da responsabilidade:
[...]
O fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade não é o mero interesse de fato,
mas sim o interesse jurídico que surge a partir da existência de direitos e deveres
comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica privada que
constitua o fato jurídico tributário. (Neder, Marcos Vinícius, in Responsabilidade
Tributária / Coordenadores Maria Rita Ferragut e Marcos Vinicius Neder, São Paulo,
Dialética, 2007, p. 39/42).
Contudo, se interesse comum representa por um lado a existência de direitos e deveres
comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica privada, por
outro não significa praticar o mesmo fato de forma conjunta. Essa seria uma visão muito
estreita e rígida da dicção legal.
Desta forma, ao pagar menos tributo, as pessoas envolvidas tiveram oportunidade de
lucrar mais, efetuar retiradas, que não se sabe se seriam possíveis se a empresa pagasse
seus tributos em seguimento às regras tributárias. Aliás, a pessoa jurídica é uma ficção,
não tem capacidade de dizer se quer ou não pagar tributo. Quem determina isso é
sempre uma pessoa física.
Logo, ficou comprovado que todas as pessoas responsabilizadas no presente caso
tomaram parte no planejamento tributário que redundou economia tributária e/ou
tributação indevida. Tratam-se de pessoas que, ou detinham o “domínio do fato”, seja
pela condição de administrador, seja pela condição de controlador, tomando as decisões
relativas ao encadeamento de operações que deram azo ao Auto de Infração em tela, ou
mesmo dela não discordaram. Assim, resta provado o interesse comum previsto no art.
124, I, do CTN.
Nesse teor, cabe referendar as conclusões da DRJ de origem, com o único adendo de
que tal fundamentação também vale para a responsabilizada Santander Securities
Services Brasil. Cabe destacar que esta Procuradoria discorda da conclusão adotada
quanto à a exclusão da citada pessoa do polo passivo, considerando que os fundamentos
abaixo também são extensíveis a tais pessoas. In verbis:
[...]
Destaque-se, por último, que o Santander Securities Services Brasil tinha interesse
jurídico na constituição do fato gerador da obrigação tributária. Isso porque é certo que
os administradores devem zelar para que o fundo cumpra com suas obrigações e ter
diligência na contratação de terceiros. O que não ocorreu na espécie, evidenciando o
pressuposto para a responsabilização, nos termos do art. 124 do CTN.
Além disso, sob qualquer ótica que se vislumbre a questão, a responsabilidade solidária
dos coobrigados indicados no Termo de Sujeição Passiva está devidamente
Fl. 16849
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

fundamentada. Isso porque o sujeito passivo se defende dos fatos e não do dispositivo
legal.
No caso específico destes autos, a fraude, o dolo, o conluio e/ou a sonegação está(ão)
patente(s). Os fatos narrados pela autuação, e comprovados pelos documentos acostados
ao processo, demonstram que não ocorreu um mero atraso ou falta de recolhimento de
tributos.
Assim, no âmbito tributário, a conduta retratada no lançamento não pode ser dissociada
da atuação dos responsabilizados, que participaram ativamente do desenrolar dos fatos
que redundaram no Auto de Infração em tela, que detinham o conhecimento dos fatos
e/ou o poder decisório, seja por ação ou por omissão, nem ser confundida como um
simples inadimplemento, revelando a prática do ato ilícito que justifica a atribuição do
vínculo de responsabilidade, por força das disposições do art. 124, do CTN.
Além disso, ficou demonstrada a participação dos coobrigados em esquema redundando
na sonegação de tributos devidos e o seu beneficiamento econômico direto e/ou
indireto.
Enfim, todos esses elementos demonstram de forma indubitável que houve ação dolosa
suficiente para ensejar a responsabilidade solidária dos coobrigados. Nesses termos,
restou demonstrado o interesse comum.
Diante do exposto, conclui-se que a decisão recorrida merece reforma devendo ser
restabelecido o lançamento em sua integralidade com a responsabilização solidária
imputada pela fiscalização.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido argumenta, na parte
admitida, para reformar o acórdão recorrido, nos quesitos objeto da presente insurgência.
Os sujeitos passivos foram cientificados conforme e-fls. 16456/16477 e
16795/16833, mas somente José Seripieri Filho, cientificado em 19/05/2023 (e-fl. 16466),
apresentou contrarrazões em 01/06/2023 (e-fls. 16479/16509) nas quais expõe lhe foi atribuída
responsabilidade solidária com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional (“CTN”), o qual responsabiliza àqueles elencados pela lei quando os atos autuados
forem praticados com “excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, bem
como no artigo 124, inciso I, do CTN, que prevê serem solidariamente obrigadas “as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
Destaca que a decisão de 1a instância reconheceu a impossibilidade de se aplicar
o artigo 135, inciso III, do CTN para fins de manutenção da responsabilidade solidária, uma vez
que não restou comprovado que o Recorrido seria diretor, gerente ou representante da empresa
autuada (Qualicorp Corretora) na época dos supostos fatos geradores objeto deste processo
administrativo, e registra ter esclarecido, em recurso voluntário, que não era parte na ação
judicial pelo sujeito passivo principal para discussão das implicações tributárias das operações
relativas ao presente processo administrativo.
Anota que o Colegiado a quo deu provimento ao seu recurso voluntário para
afastar a responsabilidade solidária a ele atribuída com fundamento no artigo 124, inciso I, do
CTN, excluindo-o, assim, do polo passivo, mas a PGFN interpôs recurso especial admitido com
base apenas no paradigma no 1402-003.751, e questiona esta admissibilidade por: i)
impossibilidade de rediscussão de matéria fática e probatória, vez que o acórdão recorrido
concluiu que não restou comprovada qualquer conduta praticada pelo responsável em conjunto
com o contribuinte principal, e assim não foi comprovado nos autos o interesse comum; e ii)
ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, que são convergentes na
necessidade de demonstração nos autos da participação do responsável tributária no fato
gerador, mas no paradigma os elementos trazidos teriam evidenciado o interesse comum, e eles
Fl. 16850
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

elementos fático-probatórios não guardam qualquer similitude com o presente caso. Quanto a
este aspecto, aduz que:
31. De fato, pela análise do Acórdão Recorrido extrai-se que, entre os motivos que
levaram a Turma Julgadora a firmar seu entendimento pelo afastamento da
responsabilidade solidária atribuída ao Recorrido, deu-se especial destaque ao fato de o
Recorrido (i) não ter figurado como diretor, gerente ou representante da Qualicorp
Corretora (sujeito passivo principal), (ii) nem ter participado na deliberação da
autorização da amortização fiscal do ágio ou da dedutibilidade das despesas com os
juros das debêntures (fatos geradores autuados).
32. De modo totalmente diverso, contudo, no Acórdão Paradigma n° 1402-003.751
verifica-se que as pessoas responsabilizadas (i) figuravam como sócios controladores e
administradores do sujeito passivo principal e (ii) participaram ativamente nos fatos
geradores analisados, relativos à dedução de despesas fictícias e à amortização de ágio
interno.
[...]
35. Em primeiro lugar, veja-se que, no Acórdão Recorrido, foi relevante para a Turma
Julgadora o fato de o Recorrido não ter poder de direção, gestão ou representação
em relação à Qualicorp Corretora (sujeito passivo principal), uma vez que isso
revelaria a inexistência de qualquer interesse comum.
36. Por outro lado, no Acórdão Paradigma n° 1402-003.751, os responsáveis solidários
tinham poderes de mando e gestão sobre o sujeito passivo principal, exercendo o
papel de sócios controladores e administradores, o que foi essencial para o
reconhecimento do interesse comum no caso.
37. Além disso, outro ponto que merece destaque é que, no presente caso, desde o
julgamento pela DRJ, foi feita uma separação temporal relevante dos atos analisados
e da participação do Recorrido em referidos atos, havendo (i) uma “fase de
execução”, referente à reorganização societária do Grupo Qualicorp, na qual, na visão
da DRJ, o Recorrido teria participado, e (ii) uma “fase de consumação”, relativa à
amortização do ágio e à dedutibilidade das despesas com o pagamento de juros, na qual
restou reconhecido pela DRJ que não houve qualquer participação do Recorrido.
38. Diante dessa especificidade do caso analisado, a Turma Julgadora concluiu no
Acórdão Recorrido que não haveria como se atribuir responsabilidade solidária ao
Recorrido, uma vez que ele não participou nos fatos geradores.
[...]
42. Por fim, note-se, ainda, que, no presente caso, é incontroverso que os fatos
geradores analisados são decorrentes de operação realizada entre partes independentes,
havendo dois polos nas relações jurídicas analisadas: de um lado, o Grupo Carlyle,
representado pela QC II (compradora), e, de outro lado, o Grupo Qualicorp, na figura
do Recorrido e do GA Brasil FIP (vendedores).
43. Isso é especialmente relevante para a análise da responsabilidade solidária com
fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN, uma vez que não há como se falar em
interesse comum entre pessoas que figuram em posições opostas de uma relação
obrigacional, como é o caso do Recorrido (vendedor) e do sujeito passivo principal
(sucessor da compradora).
44. Ocorre que, no Acórdão Paradigma n° 1402-003.751, mais uma vez a situação se
mostrou diversa do presente caso: os fatos geradores analisados naquela oportunidade
foram referentes a operação realizada intragrupo (família Schause), existindo, assim,
apenas um polo nas relações jurídicas examinadas, no qual figuraram todos os
responsáveis solidários (membros da família Schause).
45. Diante disso, restam demonstradas diferenças substanciais entre os elementos
fático-probatórios do Acórdão Recorrido e do Acórdão Paradigma n° 1402-003.751, as
Fl. 16851
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

quais também inviabilizam o conhecimento do Recurso Especial da PGFN por esta C.
CSRF.
[...] (destaques do original)
Aponta equívocos do exame de admissibilidade, em especial que em momento
algum o Acórdão Paradigma n° 1402-003.751 trouxe ressalva no sentido de que seria possível a
responsabilização de pessoa cujo “poder de mando/administração sobre a empresa
contribuinte” fosse apenas ”na fase das operações societárias cujo objetivo é propiciar futuras
economias fiscais”, mas sim enfatizou a todo momento que eles “sempre permaneceram como
seus diretores, com todos e iguais poderes do sócio-gerente para representar e administrar
isoladamente a sociedade” / “sempre participaram ativamente da administração da Perkons”.
Prossegue aduzindo que:
49. Assim, evidente que o primeiro requisito trazido pelo Acórdão Paradigma n° 1402-
003.751 para a responsabilização solidária é de que a pessoa tenha poder de
mando/administração sobre a empresa contribuinte ao longo de toda a execução e
consumação do fato gerador, e não apenas “na fase das operações societárias cujo
objetivo é propiciar futuras economias fiscais”, como alegado no Despacho de
Admissibilidade.
50. Além disso, outro ponto no qual se equivoca o Despacho de Admissibilidade é ao
afirmar que o Recorrido teria tal “poder de mando/administração sobre a empresa
contribuinte”.
51. Como demonstrado acima, o entendimento firmado no Acórdão Recorrido foi
justamente no sentido contrário, tendo se afirmado expressamente que o Recorrido não
figurou na direção/administração do Qualicorp Corretora (sujeito passivo
principal), não tendo, portanto, poder de mando e/ou administração sobre a
empresa contribuinte.
52. Sendo assim, é evidente que, diferentemente do quanto consignado no Despacho de
Admissibilidade, no presente caso não restariam cumpridos os “requisitos que o
acórdão paradigma entende necessários para a imputação da responsabilidade
solidária do art. 124, I, do CTN”, não havendo, portanto, como se admitir o Acórdão
Paradigma n° 1402-003.751 como representativo de divergência jurisprudencial.
53. Diante do exposto, resta demonstrado que o Acórdão Paradigma n° 1402-003.751
trata de situação fática diversa dos presentes autos e, dessa forma, não representa
divergência jurisprudencial, motivo pelo qual não poderá ser conhecido o Recurso
Especial da PGFN.
No mérito, observa que já possui decisão favorável definitiva nos termos do
Acórdão no 1302-003.475, matéria da qual a PGFN não recorreu quanto teve oportunidade e
deduz que a própria Recorrente não tem convicção dos seus argumentos aduzidos no Recurso
Especial ora contrarrazoado para requerer a reforma do Acórdão Recorrido, uma vez que, em
uma primeira análise, sequer recorreu quanto ao afastamento da imputação de solidariedade ao
Recorrido, o que desde já demonstra a necessidade de manutenção do Acórdão Recorrido. Na
sequência, assim argumenta contra a aplicabilidade do art. 124, I do CTN ao recorrido:
58. Conforme se verifica do Recurso Especial interposto (fl. 29), a PGFN busca a
reforma do Acórdão Recorrido com base na alegação de que “todas as pessoas
responsabilizadas no presente caso tomaram parte no planejamento tributário que
redundou economia tributária e/ou tributação indevida”, uma vez que “detinham o
‘domínio do fato’, seja pela condição de administrador, seja pela condição de
controlador, tomando as decisões relativas ao encadeamento de operações que deram
azo ao Auto de Infração em tela, ou mesmo dela não discordaram”, o que comprovaria
o interesse comum previsto no artigo 124, inciso I, do CTN.
Fl. 16852
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

59. Ora, o que se verifica desde já é que a PGFN (assim como ocorreu ao longo de todo
o presente processo administrativo) não indica qualquer ato que teria sido praticado
individualmente pelo Recorrido para evidenciar o seu “interesse comum”, trazendo
apenas considerações genéricas sobre a responsabilização de toda e qualquer pessoa que
tenha sido administrador/acionista de alguma sociedade envolvida em determinado
momento do desenvolvimento das operações em análise.
60. Em outras palavras, mesmo que inexistente um vínculo direto com o sujeito passivo
principal e com os fatos geradores analisados, sustenta a PGFN que seria possível a
responsabilização solidária com base no artigo 124, inciso I, do CTN.
61. Entretanto, é evidente que referido entendimento não merece prevalecer, uma vez
que o artigo 124, inciso I, do CTN é claro em exigir a demonstração do “interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, o que, por
óbvio, pressupõe um vínculo direto do responsável solidário com o sujeito passivo
principal e, especialmente, com fato gerador por esse praticado.
62. Ocorre que, como reconhecido pela Turma Julgadora no Acórdão Recorrido
(fls. 87 e 89), além de não haver “qualquer conduta praticada pelo responsável em
conjunto com o contribuinte principal”, “é indiscutível que o responsável em comento
não participou dos fatos geradores que deram origem à acusação fiscal constante no
presente processo”.
63. De fato, como repetidamente mencionado, o Recorrido não era membro da
diretoria da Qualicorp Corretora, companhia autuada neste processo, quando
ocorrido os fatos geradores objeto das autuações fiscais (amortização do ágio e
dedutibilidade de juros decorrentes da emissão de debêntures durante os anos-calendário
de 2012 a 2014).
64. Logo, considerando-se que os fundamentos da autuação estão relacionados aos atos
praticados pela Qualicorp Corretora e são relativos a supostos benefícios fiscais obtidos
pela empresa, por certo que o Recorrido, não tendo figurado na direção da
companhia autuada, não teve qualquer participação na deliberação da autorização
da amortização fiscal do ágio ou da dedutibilidade das despesas com os juros das
debêntures acima mencionados.
65. E mais, o Recorrido, além de não ocupar cargo de diretoria, era apenas acionista da
empresa holding controladora da empresa autuada. E é evidente que o acionista não tem
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Caso
assim fosse, chegar-se-ia a uma situação esdrúxula na qual as autuações fiscais de
companhias de capital aberto sempre teriam um rol contendo uma listagem de todos os
acionistas da companhia (centenas ou milhares, a depender da companhia), o que não
ocorre.
66. Assim, não figurando na direção da Qualicorp Corretora durante o período das
supostas infrações fiscais, mas apenas como acionista de empresa holding que
controlava a sociedade autuada, é manifestamente indevida a sua inclusão no polo
passivo do lançamento fiscal originário deste processo, bem como qualquer alegação de
eventual interesse comum trazida pela PGFN no seu Recurso Especial.
67. Além disso, tampouco merece prosperar a tentativa da PGFN de utilizar a tese
inovadora da DRJ de que a suposta participação do Recorrido na “fase de execução”
(reorganização societária do Grupo Qualicorp, segundo a DRJ) bastaria para a sua
responsabilização solidária, a despeito de não ter participado da “fase consumativa” dos
fatos geradores (amortização do ágio e dedutibilidade das despesas com o pagamento de
juros).
68. De acordo com o disposto no artigo 114 do CTN, o “fato gerador da obrigação
principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”
(g.n.).
69. Aplicando-se o disposto acima ao caso concreto, verifica-se que os supostos fatos
geradores que originaram esta lide, só podem ser: (i) a amortização do ágio e (ii) a
dedutibilidade das despesas com o pagamento de juros relativos às debêntures emitidas
Fl. 16853
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

(fatos praticados naquilo que a DRJ, reiterada pela PGFN, convencionou denominar de
“fase consumativa”).
70. Isso porque, estes atos/estas situações são os únicos no caso concreto que se
encaixam perfeitamente no conceito trazido no artigo 114 do CTN, não havendo como
se estender o conceito de fato gerador a atos/situações que não eram necessários e
suficientes à sua ocorrência (atos da reorganização societária do Grupo Qualicorp),
como feito indevidamente pela DRJ e reiterado pela PGFN.
71. Desse modo, como reconhecido pela Turma Julgadora no Acórdão Recorrido, diante
do reconhecimento pela DRJ (reforçado no Recurso Especial pela PGFN) de que o
Recorrido não participou da “fase consumativa”, isto é: não participou dos supostos
fatos geradores que deram origem a este processo, não há como a ele ser atribuída
a solidariedade, uma vez que o artigo 124, inciso I, do CTN é claro ao asseverar que a
sua aplicação está restrita àquelas “pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal” (g.n.).
72. Sendo assim, resta incontestável que a tese criada em caráter inovador pela DRJ e
reiterada pela PGFN para fundamentar o Recurso Especial interposto não pode ser
admitida, eis que, além de não vir acompanhada de qualquer fundamento, afronta
diretamente as disposições dos artigos 114 e 124 do CTN.
73. Não obstante a nítida ausência de interesse comum no caso em tela, outro
fundamento contribui com as razões para o Recurso Especial interposto ser julgado
improcedente.
74. Para tanto, deve ser destacado que o já citado artigo 124 do CTN aborda a
solidariedade em função do interesse comum, a qual ocorre quando há uma
pluralidade de sujeitos concorrendo na hipótese de incidência, sendo todos
qualificados como contribuintes (por possuírem relação pessoal e direta com a
situação que constitui o fato gerador).
75. Neste sentido, são os ensinamentos de Misabel Derzi Abreu ao tratar do artigo em
comento, para quem “a solidariedade não é forma de eleição de responsável tributário.
(...) A solidariedade não é, assim, forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da
obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos
que já compõem o polo passivo” 1.
76. Com efeito, no campo da solidariedade por interesse comum (situação pretendida
pela PGFN), os tributos somente podem ser cobrados daqueles que praticarem o fato
gerador, ou seja, dos contribuintes propriamente ditos, nos casos de pluralidade no
campo da sujeição passiva.
77. Veja-se, neste mesmo sentido, o entendimento do E. CARF a respeito da
necessidade de existência da pluralidade de contribuintes, praticando a conduta lícita
descrita na regra-matriz de incidência tributária (hipótese de incidência ou fato
gerador), para a caracterização do artigo 124, inciso I, do CTN:
SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE
DISTINÇÃO. A solidariedade tributária de que trata as situações previstas no
artigo 124, I, do CTN, pressupõe a existência de dois sujeitos passivos praticando
conduta lícita, descrita na regra-matriz de incidência tributária. Do fato gerador,
nestas situações, decorre a possibilidade do sujeito ativo exigir o pagamento de tributos
de qualquer um dos sujeitos que integrou a relação jurídico-tributária. (...). (Acórdão no
1402- 001.6432)
78. Ademais, analisando-se as disposições do direito privado, o instituto da
solidariedade está previsto no artigo 264 do Código Civil3, que dispõe que “há

1 DERZI, Misabel Abreu. Atualização da obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, 11a ed. Rio de
Janeiro: Forense, p. 729.
2 Este mesmo entendimento foi consignado no Acórdão no 1402-001.852.
3 BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Fl. 16854
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de
um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”. A legislação civil,
portanto, determina que a solidariedade se caracteriza a partir de uma pluralidade de
devedores relacionados a uma mesma obrigação.
79. Com isso, pelo fato de não existir no Direito Tributário um conceito de
solidariedade, o conceito trazido pelo artigo 264 do Código Civil deve ser aplicado para
todas as relações e disposições da legislação tributária.
80. É entendimento prevalente, portanto, que somente é possível atribuir a solidariedade
por interesse comum nas hipóteses em que o sujeito já é contribuinte daquela
obrigação, em razão da natureza do tributo, por este (tributo) comportar a
existência de duas ou mais pessoas coobrigadas. A solidariedade, repita-se, somente é
imputada a contribuintes (aqueles que possuem relação pessoal e direta com a situação
que constitua o fato gerador).
81. No âmbito da tributação sobre a renda, somente pessoas jurídicas possuem a
legitimidade passiva para incorrer no fato gerador do IRPJ e da CSLL, de modo que
não há como sustentar o interesse comum entre pessoa jurídica e pessoa física, em
razão da natureza distinta destes tributos direcionados especificamente a cada
contribuinte. Inexiste no caso concreto, portanto, a pluralidade de contribuintes e,
por consectário lógico, a possibilidade de se aventar a aplicação do artigo 124,
inciso I, do CTN.
82. Ora, como poderia o Recorrido ser enquadrado como contribuinte do IRPJ e da
CSLL e figurar no polo passivo da obrigação tributária como solidário? Esta situação é
um notório contrassenso fiscal, por ser simplesmente impossível se cogitar uma pessoa
física praticando o fato gerador do IRPJ e da CSLL (a não ser nas hipóteses
expressamente previstas em lei de equiparação da pessoa física à pessoa jurídica).
83. Conclui-se, pois, que é equivocado o entendimento da PGFN de imputar ao
Recorrido uma “responsabilidade tributária” com base no artigo 124, inciso I, do CTN,
que trata de “solidariedade” e somente pode ser aventado nos casos em que o sujeito
passivo incorre na prática do fato gerador como contribuinte da obrigação
tributária. Por esta razão, a solidariedade deve ser prontamente afastada por esta
C. CSRF.
84. Adicionalmente, outro ponto que merece destaque é o fato de a PGFN apresentar um
posicionamento completamente contraditório em seu Recurso Especial ao defender a
existência de “fraude, dolo, simulação e/ou conluio” no caso concreto para tentar
justificar o restabelecimento da solidariedade das pessoas físicas e jurídicas com base no
disposto no artigo 124, inciso I, do CTN.
85. Isso porque, como visto anteriormente, o artigo 124 do CTN, que aborda o
“interesse comum”, aplica-se quando, na situação que constitui o fato gerador há uma
pluralidade de pessoas concorrendo na sujeição passiva da obrigação tributária.
86. Ou seja, somente é possível atribuir a solidariedade por interesse comum nas
hipóteses em que o sujeito já é obrigado a responder por aquela obrigação, em razão da
natureza do tributo, que possa comportar a existência de duas ou mais pessoas, na
qualidade de coobrigadas (no caso do IPTU por exemplo).
87. Vê-se, portanto, que o artigo 124, inciso I, do CTN aborda uma responsabilidade
tributária no campo da licitude. E, sendo a operação lícita, não caberia enquadrar o
Recorrido em tal dispositivo sob o argumento de que “No caso específico destes autos,
a fraude, o dolo, o conluio e/ou sonegação está(ão) patente(s)” (fl. 38 do Recurso
Especial da PGFN). Veja-se que a PGFN sequer se decidiu acerca do instituto que, em
seu entendimento, seria aplicável ao presente caso.
88. Por outro lado, o artigo 135, inciso III, do CTN é aplicável quando os atos dos
agentes nele mencionados tenham sido praticados com dolo, ou seja, no campo da
ilicitude, na medida em que os atos são praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 16855
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

89. Entretanto, conforme já mencionado, no presente caso a responsabilização do
Recorrido com base no art. 135, inciso III, do CTN foi devidamente afastada pela DRJ,
fato não questionado pela PGFN em nenhum momento.
90. Portanto, é manifesta a impossibilidade de se enquadrar o Recorrido como
responsável com base no artigo 124, inciso I, do CTN sob a alegação da existência de
“fraude, dolo, simulação e/ou conluio”.
91. Sendo assim, resta demonstrada a insubsistência do Recurso Especial da PGFN, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão Recorrido, mantendo-se, por conseguinte,
o afastamento da responsabilidade solidária em face do Recorrido.
Subsidiariamente observa que caso o recurso fazendário seja conhecido e provido,
os autos devem retornar ao Colegiado a quo para apreciação dos argumentos trazidos pelo
Recorrido em seu Recurso Voluntário e em Petição Complementar que restaram prejudicados
no julgamento anterior.
Requer, assim, que seja negado conhecimento ao recurso especial da PGFN, ou
que lhe seja negado provimento e, também subsidiariamente, que os autos retornem ao
Colegiado a quo em caso de provimento.
Às e-fls. 16795/16820 conta petição dos responsáveis tributários Fernando de
Oliveira Pinto, Juan Carlos Felix Estupinam e Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges
requerendo acesso aos autos em face da intimação que lhes foi dirigida contendo, inclusive,
demonstrativo de débitos mantidos no julgamento, a serem pagos, e observando que o
afastamento da responsabilidade que lhes foi imputada restou definitivo em face da negativa de
seguimento ao recurso fazendário neste ponto, sem apresentação de agravo.

Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte questiona a admissibilidade do recurso fazendário por ensejar
reexame de provas, dada a inexistência de similitude fática com o paradigma no 1402-003.751.
A PGFN destaca os seguintes excertos, na transcrição da ementa e do voto
condutor do paradigma:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO
CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas ou jurídicas, com interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme
preceituado pelo artigo 124, I, do Código Tributário Nacional.
[...]
(...)
Concretamente, consta do TVF que todos os atos de reorganização societária
(especialmente pertinentes quanto à glosa da amortização do ágio) foram deliberados e
aprovados em Assembleia Geral Extraordinária e, ao que consta, nenhum dos
recorrentes discordou das propostas apresentadas à votação, donde se deduz que todos
anuíram aos atos praticados.
Fl. 16856
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

Da mesma feita, no que concerne ao simulado contrato de Joint Venture firmado com a
empresa de fachada Helix Brasil S/A, também não existe registro de nenhum tipo de
oposição quanto à sua celebração.”
Na sequência, transcrevendo trechos da presente acusação fiscal, a PGFN destaca
a afirmação de que os responsáveis atuaram de forma conjunta, contínua e coordenada durante
todo o período, inclusive o recorrido na condição de alienante, e visaram imbuídos do já
demonstrado dolo, as indevidas vantagens antes descritas, para além de um dos alienantes
permanecer na sociedade após a conclusão da operação societária e, portanto também se
beneficiar da redução temporária de tributos, o que reforça a caracterização do Conluio.
E, dessa forma, afirma a semelhança entre os casos porque em todos: i) discutiu-
se a responsabilidade solidária com fundamento no art. 124, I do CTN, por força de interesse
comum; ii) houve planejamento fiscal com o intuito de economia tributária, e uma sucessão de
operações societárias consideradas meramente formais, para fins de economia tributária, ou que
afetaram a tributação adequada diante dos fatos; e iii) as pessoas arroladas como responsáveis
solidários ou tomaram parte na execução, ou tomaram decisões, ou não discordaram
expressamente das decisões tomadas em relação ao planejamento tributário objeto da autuação.
Conclui, assim, que foram adotadas distintas soluções em face daqueles que tomaram parte na
execução do planejamento tributário que redundou em economia tributária indevida ou forma
de tributação indevida. Os casos se alinhariam diante da participação na execução dessas
operações meramente formais que redundaram no lançamento tributário.
Contudo, como se verá adiante, os casos comparados se distinguem precisamente
no que a PGFN pretende alinhar acerca da participação na execução das operações, em linha
com as variações antes referidas pela própria recorrente, neste ponto, quanto aos imputados ou
tomaram parte na execução, ou tomaram decisões, ou não discordaram expressamente das
decisões tomadas em relação ao planejamento tributário objeto da autuação.
O exame de admissibilidade concluiu pela similitude entre o paradigma no 1402-
003.751 e o recorrido extraindo os seguintes excertos decisórios de ambos:
Conclui-se, portanto, que o acórdão paradigma entendeu que se configura o “interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, sendo cabível a
imputação da responsabilidade solidária do at. 124, I, do CTN, quando a pessoa: i) tem
poder de mando/administração sobre a empresa contribuinte (ainda que na fase das
operações societárias cujo objetivo é propiciar futuras economias fiscais) e ii) se
beneficia financeiramente, na condição de sócio, da economia fiscal gerada pelo
planejamento tributário contestado pela autoridade tributária.
[...]
Pois bem. Tomando-se o entendimento que prevaleceu no acórdão paradigma e
tentando-se a sua transposição para o caso julgado no presente processo (teste de
aderência, necessário à configuração da divergência jurisprudencial requerida para fins
de conhecimento dos recursos especiais), conclui-se que somente haveria alteração do
que o acórdão recorrido decidiu em relação ao responsável tributário José Seripieri
Filho.
Somente este sujeito passivo estaria enquadrado nos requisitos que o acórdão paradigma
entende necessários para a imputação da responsabilidade solidária do art. 124, I, do
CTN: era sócio controlador da SERIPAR PARTICIPAÇÕES (cuja alienação parcial
gerou o ágio debatido no processo); após a alienação parcial, permaneceu como
acionista daquela empresa e, mais tarde, como acionista indireto da contribuinte
QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. (que recebeu parte do patrimônio
cindido da antiga SERIPAR); tinha poder de administração e participação nos
Fl. 16857
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

resultados financeiros distribuídos pela contribuinte, que foram afetados pelos
resultados do planejamento tributário contestado pela Fiscalização
Distintamente do presente caso, no paradigma no 1402-003.751 a imputação de
responsabilidade mantida com fundamento no art. 124, I do CTN alcançou pessoas físicas cuja
responsabilização baseada no art. 135, III do CTN também foi mantida. As referências à atuação
de Walter Arvido Schause, Donald Elmar Schause e Samuel Dzintar Schause são no sentido de
que estes: i) eram controladores da pessoa jurídica que controlava a companhia autuada; ii) eram
beneficiários da maior parte dos dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas controladoras do
capital da autuada; iii) permaneceram como diretores, mesmo não sendo sócios da autuada; iv)
participaram das deliberações sociais acerca da reorganização societária e do contrato simulado
de Joint Venture firmado com empresa de fachada; e v) em razão da economia fiscal obtida com
os atos simulados receberam dividendos em valores muitíssimos maiores do que fariam jus, caso
não tivessem se utilizado de mecanismo engenhoso para fugir à incidência tributária. Já com
respeito a Walter Alberto Mitt Schause e Eduardo Augusto Purin Schause acrescentou-se que
atuaram mais proximamente dos atos simulados apontados pela acusação fiscal, pois eram sócios
diretos da autuada e exerciam gerência.
Embora o voto condutor do paradigma analise as duas imputações – sob
fundamento dos arts. 124, I e 135, III do CTN - e as mantenha, nota-se que a atuação dos
responsáveis como dirigentes e sócios, diretos e indiretos, da pessoa jurídica autuada se
interligam, assim como figuram nos dois planos de análises as referências aos atos simulados. E,
desta abordagem inclusiva das duas imputações, exsurge a conclusão de que a responsabilidade
tributária deve ser mantida em face de todos os acusados e sob os dois fundamentos apontados
pela autoridade lançadora.
No presente caso, a responsabilidade tributária imputada a José Seripieri Filho, na
parte em que fundamentada em dispositivos legais distintos do art. 124, I do CTN, foi afastada
em 1a instância e o Colegiado a quo compreendeu que o recurso de ofício não alcançava esta
parte da decisão, apreciando apenas o recurso voluntário interposto contra a manutenção da
responsabilidade com fundamento no art. 124, I do CTN. Como a PGFN não questionou esta
postura do Colegiado a quo, o afastamento das demais imputações restou definitivo, e resta aqui
avaliar, apenas, a possibilidade de restabelecimento da imputação com base no art. 124, I do
CTN.
E a análise da questão sob esta ótica reduzida, no recorrido, suscitou o
apontamento, de plano, de que a afirmação para a manutenção da responsabilidade com base
apenas no art. 124, I do CTN, pela 1a instância, de o sujeito passivo ter praticado fato gerador da
obrigação tributária, seria incompatível com a exclusão da imputação com base no art. 135, III
do CTN por falta de apontamento de condutas realizadas pelo responsável. Assim, confrontando
o fundamento de 1a instância no sentido de que o art. 124, I do CTN seria aplicável ao
responsável porque presente na fase de execução, embora ausente na fase de consumação, o voto
condutor do acórdão recorrido traz que:
Ora, se o dispositivo em comento – artigo 124, I do CTN – aponta a responsabilidade
solidária às pessoas que “tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”, se não houve participação na fase de consumação do
fato gerador, como se pode admitir a imputação da responsabilidade?
Não faz sentido, renovando a venia, o entendimento da Delegacia de Julgamento. Neste
ponto, concorda-se, mais uma vez com o que restou demonstrado no Recurso
Voluntário, quando o responsável afirma que “os atos adotados na chamada "fase de
execução" (composta pela reorganização societária do Grupo Qualicorp) nunca
Fl. 16858
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

poderiam ser caracterizados como fatos geradores do IRPJ e da CSLL (tributos
exigidos nestes autos)”.
Assim, é indiscutível que o responsável em comento não participou dos fatos geradores
que deram origem à acusação fiscal constante no presente processo e, por isso, não lhe
pode ser atribuída responsabilidade tributária pela existência de “interesse comum”.
Por todo exposto, vota-se por afastar a responsabilidade atribuída a José Seripieri Filho,
com base no artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional (a aplicação do artigo
135, III do CTN já havia sido afastada pela DRJ), para, por consequência, DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, ficando prejudicada, assim, a discussão das
demais questões postas no apelo.
Constata-se, daí, que a responsabilidade tributária com fundamento no art. 124, I
do CTN foi analisada sob a premissa de que o sujeito passivo não participou dos fatos geradores
que deram origem à acusação fiscal, e isto porque, segundo a premissa não reformada da
decisão de 1a instância, o responsável estava ausente na fase de consumação. Assim, tomando-se
como “fase de execução” o que referido no voto condutor do acórdão recorrido: “reorganização
societária do Grupo Qualicorp”, constata-se uma dessemelhança com o paradigma, que afirma a
participação dos responsáveis desde a deliberação até o auferimento dos resultados majorados
mediante redução da carga tributária alcançada com a reorganização societária eivada de atos
simulados.
Assim, tem razão a Contribuinte quando afirma a necessidade de reexame de
provas caso o recurso especial seja conhecido. Caberia definir se o responsável tributário,
embora não participando dos fatos geradores sob a ótica do Colegiado a quo, teve sobre si
imputação de outros fatos que evidenciassem interesse comum na forma do art. 124, I do CTN.
O paradigma, como visto, não traz nada semelhante à separação temporal aqui
referida, em “fase de execução”, referente à reorganização societária do Grupo Qualicorp, na
qual, na visão da DRJ, o Recorrido teria participado e “fase de consumação”, relativa à
amortização do ágio e à dedutibilidade das despesas com o pagamento de juros. A participação
dos responsáveis tributários, referida no paradigma, é estável desde os atos aprovados para
reorganização societária até os frutos colhidos com os resultados majorados mediante redução da
carga tributária alcançada.
Aqui, a dita separação temporal traz especificidades que foram determinantes
para a decisão, no recorrido, acerca da responsabilidade tributária imputada a José Seripieri
Filho, Ausente decisão acerca de circunstâncias semelhantes no paradigma, o dissídio
jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Fl. 16859
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.907 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720076/2017-96

Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Fl. 16860
DF CARF MF
Original